Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715188-23.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA APELADO: ALIETE RICARDO DA SILVA, CARLOS ALEXANDRE SILVA DE AGUIAR D E S P A C H O Não houve recurso do capítulo da sentença que extinguiu o processo em relação ao autor CARLOS ALEXANDRE SILVA DE AGUIAR. Diante disso, restituo os autos à Secretaria da egrégia 7a Turma Cível para que retifique a autuação em relação ao referido apelado. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator